Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741075-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA TM LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada Drogaria TM Ltda. – ME contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., não conheceu da exceção de pré-executividade, indeferiu o efeito suspensivo e determinou a juntada de petição com assinatura dos subscritores, nos seguintes termos: “A execução sequer foi recebida e a parte compareceu voluntariamente aos autos. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual de natureza incidental que permite à parte executada suscitar matérias de ordem pública — como nulidade da execução, ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade de parte, prescrição, entre outras — independentemente da garantia do juízo. Trata-se de construção jurisprudencial que visa à racionalização do processo executivo, desde que não haja necessidade de dilação probatória e que as questões possam ser resolvidas de plano. Entretanto, é preciso esclarecer, desde logo, dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo automático, sendo inaplicável, por analogia, o disposto no art. 919, §1o do CPC, que trata dos embargos à execução. Assim, eventual suspensão da execução dependeria de decisão judicial expressa. Em segundo lugar, verifica-se que a petição denominada “exceção de pré-executividade” apresentada pela parte executada não veicula matéria de ordem pública. Pelo contrário, os argumentos apresentados tratam de aspectos que dizem respeito diretamente à relação obrigacional e à higidez do próprio título executivo — pontos que demandam instrução e, portanto, devem ser suscitados no meio próprio, qual seja, os embargos à execução, os quais já foram devidamente manejados pela parte executada. A título exemplificativo, a alegação de que a cédula de crédito bancária — título executivo nos autos, conforme ID 242031769 — carece de duas testemunhas, não encontra respaldo legal. O artigo 29 da Lei no 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário, não exige a presença de testemunhas como requisito de validade ou exequibilidade do título. Portanto, o argumento não revela qualquer nulidade e tampouco matéria de ordem pública a ser examinada fora da via própria. Diante disso, a exceção de pré-executividade apresentada reveste-se de forte caráter protelatório, sobretudo porque seus argumentos foram, em boa medida, reproduzidos nos embargos à execução já interpostos nos autos, o que evidencia desvio na utilização do instituto. Não se concede o efeito suspensivo pretendido. Registro que a parte executada compareceu aos autos voluntariamente antes mesmo do recebimento da inicial, razão pela qual recebo a presente execução. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, custas e honorários, ou apresentar bens à penhora, sob pena de incidência das medidas coercitivas previstas na legislação processual. Determino que a parte executada providencie, no prazo de 15 dias, a juntada da petição com assinatura firmada à mão por todos os outorgantes indicados como subscritores da exceção de pré-executividade. Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se especificamente sobre a petição de ID 243717110.” O agravante alega, em preliminar, que a decisão recorrida configurou decisão-surpresa, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, bem como careceu de fundamentação analítica adequada, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que teria se limitado a conclusões abstratas, sem enfrentar de modo específico a alegada iliquidez do crédito e a impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que a exceção de pré-executividade veiculou matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, tais como a nulidade do título executivo por ausência de memória de cálculo idônea, vícios na cláusula de vencimento antecipado e a proteção legal do imóvel residencial como bem de família, de modo que não poderia ter sido rejeitada sob o fundamento de inadequação da via. Afirma que a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário somente se legitima com a juntada de demonstrativo contábil completo e auditável, o que não ocorreu no caso, razão pela qual o título seria ilíquido e, portanto, inexequível. Argumenta que o vencimento antecipado não autoriza a cobrança global de parcelas futuras, sendo indispensável o recálculo do saldo devedor com expurgo dos juros remuneratórios vincendos e reclassificação de encargos como moratórios, providência que não foi realizada. Aduz, ainda, que o imóvel de matrícula no 7.209 constitui bem de família e, portanto, goza de impenhorabilidade absoluta, não bastando a existência de garantia hipotecária para afastar essa proteção, sendo necessária a demonstração concreta de que a dívida reverteu em benefício direto à entidade familiar, ônus que incumbiria ao exequente. Defende também que a constrição sobre faturamento da empresa viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC e a ordem legal de preferência do art. 835, §3o, pois haveria garantia real suficiente e idônea à satisfação do crédito, de modo que a penhora sobre receitas empresariais representaria medida excessiva e desproporcional. Critica, ainda, a determinação de juntada de petição com assinaturas manuscritas, sob o fundamento de que, em ambiente de processo eletrônico, a assinatura digital do advogado supre a formalidade, sendo ilegal a exigência de autenticação manual. Por fim, ressalta o perigo de dano grave e irreversível, com risco de inviabilização das atividades e de constrição sobre o único imóvel residencial. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução, determinar a emenda da inicial com apresentação de memória de cálculo idônea, afastar a penhora sobre faturamento e preservar a impenhorabilidade do imóvel apontado como bem de família. Subsidiariamente, requer que os fundamentos da exceção de pré-executividade sejam incorporados aos embargos à execução já opostos. Preparo recolhido (ID 76585210). É o breve relatório. DECIDO. Conforme prevê a legislação processual pátria (CPC), o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: ........................ II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” No mesmo sentido o art. 932, III do mesmo Código: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................... III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não apresente fundamentos suficientes para embasar o pedido de reforma, não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). A dialeticidade, portanto, é exigência que se impõe em relação ao agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reformar. A decisão impugnada está fundamentada no reconhecimento de que a exceção de pré-executividade não veiculou matérias de ordem pública, mas questões próprias de embargos à execução já opostos, revelando caráter protelatório. Os fundamentos apresentados pelo agravante, embora voltados a sustentar que a exceção de pré-executividade deveria ser conhecida, consistem em diversas teses que não se enquadram como matérias de ordem pública, mas sim como questões de mérito da execução, a exemplo da alegada iliquidez do título, vícios no vencimento antecipado e impenhorabilidade de bem, que demandam instrução probatória e devem ser discutidas nos embargos à execução já opostos (processo n. 0710605-03.2025.8.07.0006), inclusive com argumentos semelhantes. O agravo de instrumento é fundamentado, portanto, em tema que não tem pertinência com os fundamentos que embasam a decisão agravada, que destacou o caráter protelatório. As matérias defensivas trazidas em agravo de instrumento não foram examinadas na primeira instância em razão utilização inadequada do instituto processual. Assim, as teses não podem ser tratadas direitamente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Por fim, a simples determinação para que o executado junte “petição com assinatura firmada à mão por todos os outorgantes indicados como subscritores da exceção de pré-executividade” é provimento que não tem conteúdo decisório, de modo que não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Desse modo, o recurso não atende ao pressuposto da regularidade formal da postulação, pelo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, c.c. o art. 1016, II, e art. 87, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w